Tribunal: TJMT
Processo: 1010218-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010218-29.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Anulatória no. 1005830-77.2019.8.11.0002, ajuizada por Aliança Transportes Rodoviários Eireli – EPP, em desfavor do Agravante, que
Aduz o Agravante, a ocorrência de litispendência entre a ação anulatória de origem e o mandado de segurança n. 1003377-12.2019.8.11.0002, em trâmite pela Vara Especializada em Execuções Fiscais da Capital, vez que possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
No mérito, defende a legalidade da multa aplicada, uma vez que à época dos fatos geradores a empresa encontrava-se em atividade, porém, descumprindo a obrigação acessória consistente na apresentação da EFD – Escrituração Fiscal Digital. que é de uso obrigatório para todos os contribuintes do ICMS ou do IPI, consoante Convênio ICMS 143/2006, além disso, não atinge ao percentual de 100%, limite esse estabelecido pelo STF.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, afastando a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20181054910, ante a grave lesão ao patrimônio público e manifesta contrariedade ao interesse público.
No mérito, seja dado provimento a este recurso de agravo de instrumento, cassando, em definitivo, a decisão recorrida.
Antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a intimação da Agravada para se manifestar quanto a eventual litispendência, a qual apresentou contrarrazões, alegando a não ocorrência do mencionado instituto.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a probabilidade do direito do Recorrente, a ensejar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que a Recorrida interpôs a Ação Anulatória com intuito de que seja, liminarmente, suspensas as cobranças referentes à Certidão de Dívida Ativa no 20181054910, e no mérito, de que seja cancelado o do título ou alternativamente, a redução de seu valor, decorrente de penalidade por suposta omissão na entrega da Escrituração Fiscal Digital (SPED) dos meses de janeiro a dezembro de 2016.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...) a não entrega das EFD encontra-se suficientemente alegada e demonstrada, não sendo possível imaginar outra prova para a não realização de atividades na empresa senão as EFD zeradas, que foram, aliás, protocoladas um dia antes do despacho de inadmissibilidade, nisso se revelando excessivo apego à formalidade e ganância de arrecadação por parte do Fisco Estadual, esta última também vislumbrada na aplicação de multa mesmo depois de constatada a ausência de movimentação fiscal e, portanto, sem parâmetro para sua fixação em percentual sobre o valor das operações e/ou as prestações de serviços realizadas no período, como se infere do disposto no art. 45, VII, a-1, c/c §§ 17 e 25 da Lei 7.098/98.
Contra a mencionada decisão, insurge-se o Recorrente.
Inicialmente, imperioso mencionar que a Agravada desistiu do mandado de segurança no 1003377-12.2019.8.11.0002, cujo pedido foi homologado pelo Magistrado a quo e transitou em julgado, afastando a alegação de litispendência.
Quanto ao mérito, alega o Agravante que a CI 115/2019 -SUCOM/SARP/SEFAZ -MT constatou que a empresa agravada (...) NÃO suspendeu suas atividades durante o ano de 2016. E ainda, continua, com status ATIVO até a data atual. Observamos que houve uma suspensão temporária durante o ano de 2018, determinado pela SEFAZ, justamente pela falta de entrega de arquivos da EFD.
Contudo, o referido documento não foi analisado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que impossibilita essa Relatora de sopesar, sob pena de supressão de instância.
Dessa forma, não se vislumbra plausibilidade nas alegações do Recorrente a ensejar o deferimento da liminar vindicada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Após, encaminhe-se para Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Int.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora